Tribunal: STF
Processo: HC 49522
Classe: HC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-12
Data de publicação: 1972-04-12

Ementa:
Expulsão. Sudito  portugues.  O  art.  199  da  Constituição
Federal não impede a expulsão das pessoas naturais  de  nacionalidade
portuguesa, como ressalvado pelo art. V da Convenção sobre  igualdade
de direitos e deveres entre brasileiros e portugueses, aprovada  pelo
decreto legislativo n. 82, de 24.11.71. Habeas corpus denegado.